Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou à extinção, em atenção ao princípio da causalidade.
2. O fato de a matéria discutida não possuir valor estimável e ser de baixa complexidade autoriza a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o), sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.